Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701572-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DIONE BEZERRA DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que tornou sem efeito a sentença proferida, por constatar error in procedendo, ao julgar a causa sem ter observado a determinação de examinar o parecer elaborado pelo NATJUS, conforme decidido no AI n. 0704005-57.2019.8.07.9000. Ao discorrer sobre a probabilidade do direito, a parte agravante registra a ausência de interposição de recurso inominado pelo agravado contra a sentença de procedência do pedido, o que demonstra a formação da coisa julgada sobre a decisão. Com relação ao dano irreparável ou de difícil reparação, destaca os efeitos da decisão agravada, passíveis de trazer prejuízos ao seu tratamento, além de vulnerar a coisa julgada, bem protegido pela Constituição com direito fundamental (art. 5o, XXXVI, da CF). Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal até o pronunciamento definitivo dessa Turma, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, impedindo que seja proferida nova sentença, a despeito da formação da coisa julgada sobre a anterior já proferida. É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se dos autos principais que contra a decisão que antecipou a tutela de urgência, o requerido interpôs Agravo de Instrumento, tendo sido deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, provido, ficando consignado no acórdão que “como o medicamento é de alto custo e não padronizado, além das dúvidas sobre sua real eficácia para o quadro da paciente, é mister que, na origem, se ouça o NATJUS para subsidiar o entendimento.” (ID. 57757454). Entretanto, sem o encaminhamento dos autos ao NATJUS, foi proferida sentença de mérito, julgando-se procedente o pleito, com a confirmação da antecipação da tutela e condenando o réu a fornecer o fármaco não-padronizado à parte Autora (ID 55785178), ato judicial tornado sem efeito pela decisão agravada. Ainda do agravo de instrumento, colhe-se que o Distrito Federal tomou ciência da decisão concessiva do efeito suspensivo na data de 04/11/2019, quanto já estivesse instaurado processo administrativo próprio para aquisição do medicamento (SEI n. 00060-00416897/2019-94), conforme confirmado na petição de 11/12/2019 (ID 51988189, autos originários). Por sua vez, há a informação, no processo administrativo (ID 51988191, autos originários), de que o medicamento SACUBITRIL + VALSARTANA (97MG+103MG) COMPRIMIDO REVESTIDO foi adquirido via PADJUD, no dia 09/12/2019, e entregue à autora no dia 21/01/2020, o que demonstra o cumprimento integral da decisão liminar, não obstante suspensos os seus efeitos, desde 25/10/2019. Importante destacar, por fim, o despacho técnico da GERÊNCIA DE APOIO CIENTÍFICO NA ÁREA DE SAÚDE da Procuradoria-Geral do DF, no qual consta “que apesar de o medicamento pleiteado ainda não constar nas listas de medicamentos essenciais do SUS (REME e RENAME), ele foi recentemente incorporado ao SUS para tratamento de insuficiência cardíaca crônica em pacientes com classe funcional NYHA II e BNP &gt; 150 (ou NT-ProBNP &gt; 600), com fração de ejeção reduzida (FEVE &lt; ou = 35%), idade menor ou igual a 75 anos e refratários ao melhor tratamento disponível, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (Portaria Conjunta SCTIE/SAS/MS no 40 de 08 de agosto de 2019, publicada em 09/08/2019).” Além do mais, o despacho aponta que o medicamento não é de alto custo, com o valor de R$ 1.208,40 por 06 meses (ID 51405448 – p. 1/4). Desse modo, e tendo em vista os elementos colhidos dos autos principais, e ainda o cumprimento integral da obrigação de fazer, bem como, considerando o fato relevante de o Distrito Federal não ter recorrido da sentença, deixando-a transitar livremente em julgado, mostra-se prudente, em cognição sumária, a suspensão da decisão agravada até o pronunciamento definitivo desta Turma, com o julgamento de mérito do presente recurso, porquanto, a teor do disposto no art. 505, do CPC, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II – Nos demais casos prescritos em lei”. Na presente hipótese, não se verifica nenhuma das exceções previstas no dispositivo legal supracitado, razão por que não se justifica, prima facie, tornar sem efeito a sentença já coberta pelo manto da coisa julgada. Desse modo, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora